Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, a título de rubricas judiciais relacionadas a planos econômicos. Monitoramento do cumprimento de determinações feitas mediante acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas para cumprir o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , que deliberou sobre representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, a título de rubricas judiciais relacionadas a planos econômicos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações contidas no Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os presentes autos, sem prejuízo da continuidade do monitoramento no âmbito da fiscalização contínua da folha de pagamentos; e 9.3. comunicar esta decisão à Advocacia-Geral da União e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.